Tribunal: TJBA
Processo: 8000898-05.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000898-05.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLI DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR
DESEMPENHO. PREVISÃO
EXPRESSA
NOS ARTIGOS 28 E 33 A 38 DA LEI MUNICIPAL N. 283/2011.
DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ADICIONAL.
PROGRESSÃO QUE IMPORTA EM ELEVAÇÃO NA CLASSE OU REFERÊNCIA DENTRO DE UM MESMO NÍVEL DA CARREIRA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA QUE É MERA CONSEQUÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA NÍVEL E CLASSE/REFERÊNCIA PREVISTA EM LEI.
FORMA DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DIVERSA DA ESTEADA EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU QUALIFICAÇÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO REALIZADA POR FORMULÁRIO ESPECÍFICO, A AVALIAR OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 33 DA LEI LOCAL.
INÉRCIA REITERADA E DURADOURA DO MUNICÍPIO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O SERVIDOR. EXIGÊNCIA QUE DEVE SER AFASTADA. PRECEDENTES DE TODAS AS CÂMARAS DESTE TRIBUNAL. DIREITO À PROGRESSÃO RECONHECIDO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS EM RELAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO E JUROS COM BASE NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E NO ART. 3º DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº
8000898-05.2020
.8.05.00
51
, em que figuram como
apelante

Marli da Silva Ferreira
e como
apelado

o

Município de Feira da Mata
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2022
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9